Tribunal: TJDFT
Processo: 0078103-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0078103-71.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JAZON ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O No ID 78091493, o autor-recorrido manifesta interesse em aderir ao acordo proposto pela parte ré-apelante na petição de ID 77652794. Fica a parte apelada/aderente intimada a juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) procuração atualizada com poderes para receber e dar quitação, se o caso; b) dados bancários em nome do titular do direito; c) dados bancários do patrono para fins de pagamento dos honorários sucumbenciais. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador